Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-30.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ULTIMAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO APENAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, o colegiado pontificou a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade.
2. Na hipótese, a certidão positiva de débitos tributários referente ao único bem do espólio aponta a existência de débitos de IPTU e taxa de limpeza públicas em aberto.
3. Merece reforma a sentença, proferida antes do julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, que autorizou a expedição incondicionada do formal de partilha a fim de que a ultimação do inventário fique condicionada à comprovação de quitação dos débitos apontados na certidão positiva de débitos tributários, bem como de outros tributos porventura existentes sobre o bem do espólio, apenas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.